Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147, CC) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). PRINCÍPIO DE CONSUNÇÃO NÃO APLICÁVEL. CONDUTA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NÃO SUBORDINADA A CONDUTA DE AMEAÇA. DESRESPEITO À DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDA PROTETIVA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CONDUTA SOCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESRESPEITO AO PODER JUDICIÁRIO. CIÚME DA EX-COMPANHEIRA. AGRAVANTE DE MOTIVO TORPE. CABIMENTO. ART. 61, II, CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do Código Penal) quando estiver comprovado que uma conduta não está subordinada a outra. Ademais o bem jurídico atingido no crime de descumprimento de medida protetiva é a Administração da Justiça enquanto o bem jurídico protegido no crime de ameaça é a incolumidade psíquica da vítima.
2. No caso dos autos, o acusado voluntariamente entrou em contato com sua ex-companheira por um aplicativo de mensagem após ser regularmente intimado para se abster de fazê-lo para retornar com o relacionamento, após voltou a ameaçar a vítima, cometendo, portanto, os dois crimes.
3. O desrespeito do acusado ao Poder Judiciário quando do descumprimento da medida protetiva de não entrar em contato com a ex-companheira não pode ser considerado como circunstância judicial desfavorável de sua conduta social, tendo em vista o tipo penal de descumprimento à medida protetiva já abranger tal comportamento.
4. Conforme as provas apresentadas nos autos, tanto a ameaça quanto o descumprimento à medida protetiva foram motivadas pelo ciúme que o réu nutre pela vítima, o que, por certo, é um motivo torpe, agravante genérica estabelecida pelo art. 61, inciso II, do Código Penal. Restou comprovado que a forma de agir do apelante demonstrou verdadeiro sentimento egoístico de posse sobre a pessoa da ofendida, ao não aceitar o fim do relacionamento.
5. Após afastar a circunstância judicial de conduta social e redimensionar a pena resultou na reprimenda de 7 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.